Tribunal: STF
Processo: RvC 5532
Classe: RvC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE REDUÇÃO À CONDIÇÃO ANÁLOGA À DE ESCRAVO (ARTIGO 149 DO CÓDIGO PENAL). CONDENAÇÃO RESTABELECIDA PELA CORTE, EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO ABSOLUTÓRIO DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 621 DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, “A revisão criminal retrata o compromisso do nosso Direito Processual Penal com a verdade material das decisões judiciais e permite ao Poder Judiciário reparar erros ou insuficiência cognitiva de seus julgados” (HC 92.435, Primeira Turma, Rel. Min. Carlos Britto, DJ de 17/10/2008).



    2. Segundo o disposto no art. 621, I, do Código de Processo Penal, a revisão será admitida “quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos”. 



    3. A revisão criminal ”não é instrumento viável para mera reiteração de teses jurídicas já vencidas na jurisdição ordinária, nem para simples revisão da matéria probatória. A procedência da ação, nas hipóteses indicadas, tem por pressuposto necessário e indispensável, quanto à matéria de direito, a constatação de ofensa ‘ao texto expresso da lei penal’, ou, quanto à matéria de fato, o desprezo ‘à evidência dos autos’” (RvC 5437, Tribunal Pleno, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 18/03/2015).



    4. In casu, (a) o requerente sustentou o seguinte: i) que as audiências de oitiva das testemunhas José Roberto, Gerson dos Santos e Sueli Amaral foram conduzidas exclusivamente pelo Juiz deprecado, sem participação ativa do membro do Ministério Público na formulação das perguntas; e ii) que essas mesmas audiências foram realizadas sem a presença da defesa técnica;



    (b) da análise cronológica dos atos processuais praticados na primeira instância, constatou-se que a defesa do ora requerente foi devidamente intimada em todas as ocasiões em que fora designada ou redesignada audiência de oitiva de testemunhas pelos juízos deprecados, não se insurgindo, oportunamente, contra a realização de tais atos processuais;



    (c) restou evidenciado na decisão ora agravada que inexiste nulidade decorrente da ausência da defesa nas audiências de oitiva de testemunhas realizadas pelos juízos deprecados;



    (d) constata-se, ademais, que os inqueridos prestaram testemunho somente a respeito dos fatos narrados na inicial e que o membro do Ministério Público se deu por satisfeito, não constando, nas atas de audiências, que o juízo deprecado tenha assumido atitude que caracterize adoção do sistema presidencialista.



    5. Não pode a defesa valer-se de suposto prejuízo a que venha a dar causa ou para o qual concorra, nos termos do artigo 565 do Código de Processo Pena. Precedente.



    6. Vigoram no ordenamento jurídico brasileiro os princípios da lealdade e boa-fé objetiva, de sorte que não se coaduna com os referidos institutos a intenção da defesa de, sob o pretexto de observância do devido processo legal, subverter o sistema processual por meio de formulação pretensão que não encontra amparo legal. Precedente. 



    7. É firme a posição desta Corte no sentido de que as nulidades alegadas, para serem reconhecidas, pressupõem a comprovação do prejuízo, com a devida demonstração da efetiva lesão ao devido processo legal, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, não podendo esse ser presumido, a fim de se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional. A propósito, cuida-se de aplicação do princípio cognominado de pas de nullité sans grief, aplicável tanto a nulidades absolutas quanto relativas.



    8. O princípio pas de nullité sans grief exige a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita a nulidade, o que não se verifica in casu, uma vez que a defesa do requerente apenas alega a nulidade, sem comprovação do efetivo prejuízo. Precedente. 



    9. Revela-se manifesto o descabimento da revisão criminal, por inobservância do disposto no art. 621 do CPP. 



    10. Agravo regimental desprovido.